Tribunal: TJBA
Processo: 8039956-05.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039956-05.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ARIOSVALDO SOUZA SILVA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO ORIUNDO DA AÇÃO COLETIVA Nº 0077343-89.2002.8.05.0001. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO EM 19/09/2014. AÇÃO EXECUTIVA MANEJADA TEMPESTIVAMENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. O Juiz de piso considerou, equivocadamente, como marco prescricional o trânsito em julgado da sentença coletiva, ocorrido em junho de 2008. Consoante documentação acostada o ID 55571810, o efetivo trânsito em julgado se deu em 19/09/2014, no âmbito do STF, quando se negou provimento ao Agravo que tentava destrancar o Recurso Extraordinário. Superada a questão da prescrição, a parte apelante pede a aplicação do princípio da causa madura, para apreciação do mérito da impugnação. Nesse aspecto cumpre pontuar que o juiz de piso sentenciou a impugnação antes mesmo da oportunizar a manifestação à parte impugnada. Nas razões de impugnação, além da prescrição já superada, o Apelado suscita preliminares de impugnação à assistência judiciária e ilegitimidade ativa, além da prescrição já superada neste julgado. No mérito aduziu a inexigibilidade da obrigação, ausência de parcelas vincendas, limite temporal da obrigação de fazer. Sustenta, ainda, excesso de cálculo e incorreta aplicação de juros de mora e correção monetária. A jurisprudência desta E. Corte, em situações análogas, vem reconhecendo a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura, ante a ausência de ampla defesa e de contraditório, uma vez que não foi oportunizado à parte apelante se manifestar sobre a matéria de mérito aduzida. APELO PROVIDO. Cuidam os autos de Apelação Cível manejada por Ariosvaldo de Souza Silva, tendo como Apelado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.